Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-50.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Relações de Parentesco, Capacidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 579.728.262-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 517.791.022-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), CLEIDE COELHO PETRONETTO - CPF: 880.121.317-49 (AGRAVANTE), LUCELIA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 002.782.711-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA – CURATELA PROVISÓRIA CONFERIDA À COMPANHEIRA – POSTERIOR INTERNAÇÃO DO CURATELANDO EM CASA DE REPOUSO – FILHA QUE MANIFESTA INTERESSE NO EXERCÍCIO DA CURATELA – SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO CURATELANDO NO AMBIENTE FAMILIAR - MEDIDA QUE MELHOR ATENDE AO INTERESSE DO INCAPAZ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A escolha do curador deve atender, sempre, o melhor interesse do curatelado, na medida em que não se destina a beneficiar aquele que exerce o encargo, mas, sim, auxiliar a pessoa desprovida de condições de expressar suas vontades e/ou exercer, de forma plena e segura, os atos a vida civil.

A curatela tem como alicerce o Princípio da Solidariedade, norteador do dever de assistência mútua estabelecido entre os filhos, cônjuges e parentes, com o escopo exclusivo de propiciar, ao ente curatelado, a proteção de seus bens e de sua saúde.

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que a manutenção do curatelado em ambiente familiar, sempre que possível, é a medida mais recomendada e deve ser privilegiada, especialmente por envolver uma atmosfera acolhedora, que propicia, tanto ao curatelado como a seus familiares, a manutenção e o fortalecimento dos laços de afetividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleide Coelho Petronetto
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Curatela nº 1011813-52.2022.8.11.0002, acolheu o pedido formulado por
Lucélia Carvalho ao Nascimento
, para substituir a curatela anteriormente deferida à agravante, nomeando-a curadora provisória do interditando
Roberto Ludegard Rodrigues do Nascimento
.

Para tanto, a agravante sustenta que, em razão do agravamento da saúde do curatelado e por já não possuir mais o vigor necessário para cuidá-lo, devido à sua idade (69 anos), optou por interná-lo numa clínica de repouso especializada, a fim de propiciar-lhe melhor qualidade de vida e a melhora da sua saúde, e que a decisão foi comunicada a todos os filhos do interditando.

Diz que não há razão para a alteração da curatela e que a retirada do curatelado da clínica acarretou enorme prejuízo ao tratamento ao qual estava sendo submetido, além de também prejuízo moral a ela (agravada), circunstâncias que impõem a manutenção da curatela fixada em seu favor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 173086698).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 176312684).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (id.

179694188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante pretende ver reformada a decisão proferida pelo Juiz da Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que acolheu o pedido o pedido formulado pela agravada, para nomeá-la curadora provisória de seu pai, o interditando
Roberto Ludegard Rodrigues do Nascimento
, que, anteriormente, havia sido conferida à agravante, sua companheira.

A despeito dos argumentos lançados pela agravante, não merece prosperar a irresignação recursal, notadamente, porque formulada sem qualquer embasamento jurídico.

Infere-se que a agravante se apega apenas na afirmação de que teria comunicado, aos filhos, a internação do interditando na clínica de repouso e que a substituição da curatela em benefício da agravada, filha do interditando, estaria lhe acarretando prejuízo moral.

Esquece-se, todavia, de que a escolha do curador deve atender, sempre, o melhor interesse do curatelado, na medida em que não se destina a beneficiar aquele que exerce o encargo, mas, sim, auxiliar a pessoa desprovida de condições de expressar suas vontades e/ou exercer, de forma plena e segura, os atos a vida civil.

Com efeito, a curatela tem como alicerce o Princípio da Solidariedade, norteador do dever de assistência mútua estabelecido entre os filhos, cônjuges e parentes, com o escopo exclusivo de propiciar, ao ente curatelado, a proteção de seus bens e de sua saúde.

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que a manutenção do curatelado em ambiente familiar, sempre que possível, é a medida mais recomendada e deve ser privilegiada, especialmente por envolver uma atmosfera acolhedora, que propicia, tanto ao curatelado como a seus familiares, a manutenção e o fortalecimento dos laços de afetividade.

Como se não bastasse, a própria agravante afirmou não possuir mais o vigor necessário para cuidar do curatelando, devido à sua idade (69 anos), fato este que, inclusive, teria motivado a internação dele na clínica de repouso.

Diante de tais circunstâncias, mostra-se evidente a necessidade de relativização do rol do art. 1.775 do CC, de modo a conferir à agravada a curatela provisória do pai, uma vez que, além de ter contado com a anuência dos demais filhos do curatelando, foi a pessoa que melhor demonstrou capacidade de exercer o encargo, neste momento.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria:

CURATELA – CURATELANDA COM 97 ANOS DE IDADE – MORTE DA CURADORA – AUTORA QUE PRETENDE A MANUTENÇÃO DA CURATELA POR ELA EXERCIDA (CASA DE REPOUSO) – TERCEIRA INTERESSADA (SOBRINHA) QUE DEMONSTROU INTERESSE E CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO – PROVA DOS AUTOS QUE REVELA QUE A CONVIVÊNCIA FAMILIAR ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA IDOSA, QUE MUDOU PARA A CIDADE DE SOROCABA, E ESTÁ INSTALADA EM NOVA CLÍNICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10029595920218260302 SP 1002959-59.2021.8.26.0302, Relator: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 28/09/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2022)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023